Tribunal: TJSP
Processo: 1036272-74.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar à ré serviços diversos de construção civil. Emissão de nota fiscal para consubstanciação do pagamento da remuneração devida. Inadimplemento da ré. Acordo firmado entre partes por meio do qual ficou

Ementa:
EMPREITADA. Ação de cobrança. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Celebração de contrato entre as partes, por meio do qual a autora assumiu a obrigação de prestar à ré serviços diversos de construção civil. Emissão de nota fiscal para consubstanciação do pagamento da remuneração devida. Inadimplemento da ré. Acordo firmado entre partes por meio do qual ficou ajustado o pagamento parcelado de parte da remuneração devida à autora, por si só, não caracteriza novação da dívida, a qual não se presume. Inteligência do artigo 361 do Código. Pretensão de aplicação da regra da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil). Afastamento. A alegada falta de apresentação de documentação previdenciária e trabalhista não pode ser suscitada para inviabilizar a liberação dos valores retidos a título garantia contratual, especialmente porque a finalidade da retenção (assegurar a execução do serviço contratado) foi alcançada, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Artigo 422 do Código Civil. Retenções de valores de INSS e tributos constantes na nota fiscal se mostram devidas, conforme a cláusula 16.7 do contrato de prestação de serviços. Abatimento de valores das parcelas que foram pagas antes do ajuizamento da ação, a fim de evitar o enriquecimento indevido da autora. Reforma da r. sentença, para que da condenação da ré ao pagamento do valor constante na nota fiscal sejam descontados não só os valores pagos durante a tramitação do processo, mas também os valores relativos às retenções de INSS e tributos indicados na aludida nota fiscal e às parcelas pagas antes do ajuizamento da ação. Apuração do montante devido na fase de cumprimento de sentença. Artigo 509 do CPC/2015. Afastamento da multa aplicada com base no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015. Apelação parcialmente provida.